Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-56.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-56.2025.8.05.0123 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por JOSE DOS SANTOS em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, confirmando a tutela provisória para custeio de artroplastia total de quadril, mas julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a demora de aproximadamente 11 (onze) meses na realização de cirurgia ortopédica pelo sistema público de saúde configura dano moral indenizável, presumido (in re ipsa), em desfavor do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A configuração do dano moral indenizável exige demonstração de ofensa concreta e significativa aos direitos da personalidade do demandante, que ultrapasse os dissabores ordinários inerentes ao funcionamento do sistema público de saúde, não bastando a simples demora na prestação do serviço. 4 - O SUS opera com base nos princípios da universalidade, equidade, integralidade e hierarquização, o que pressupõe regulação e organização das demandas conforme critérios de urgência e complexidade, de modo que a fila de espera, sem demonstração de falha grave, arbitrariedade ou agravamento concreto do estado clínico do paciente, não configura, isoladamente, conduta ilícita geradora de dano moral indenizável. 5 - Não restou demonstrado nos autos conduta dolosa, culpa grave ou arbitrariedade dos agentes públicos, nem agravamento objetivo do estado de saúde do apelante durante o período de espera; cumprida a ordem judicial, a cirurgia foi realizada em prazo razoável, inexistindo demonstração de lesão à esfera moral do autor de forma a transcender o sofrimento inerente à espera pelo atendimento de saúde no sistema público. 6 - O art. 926 do CPC dirige-se aos tribunais, não vinculando o magistrado de primeiro grau às suas próprias decisões anteriores em casos concretos distintos nem impedindo o controle recursal com base na jurisprudência consolidada do Tribunal competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso a que se nega provimento. Reexame necessário confirmado. Tese de julgamento: "A demora na prestação de serviço de saúde pelo sistema público não configura dano moral indenizável quando ausente a demonstração de falha grave, arbitrariedade, agravamento concreto do estado clínico do paciente, ou lesão à esfera moral do autor de forma a transcender o sofrimento inerente à espera pelo atendimento de saúde no sistema público, não sendo o dano presumido (in re ipsa) na espécie." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.741/2003, arts. 3º e 15; CPC, arts. 496, I, 85, § 11, e 926. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8006000-12.2021.8.05.0103, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 0401198-38.2013.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000358-56.2025.8.05.0123, em que figura como apelante JOSE DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04